Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-94.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018131-94.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (EMBARGANTE), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. VALORAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃPO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público de água e esgoto, reformando sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e afastar a condenação por danos morais, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de analisar a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; (
ii
) saber se houve omissão na apreciação da tese de corte indevido de serviço essencial; (
iii
) saber se houve ausência de valoração de documentos e reclamações administrativas apresentadas pelo autor; e (
iv
) se o acórdão deixou de apreciar jurisprudência colacionada.

III. Razões de decidir

Não se constatam omissões no acórdão recorrido, que analisou de forma expressa e fundamentada a regularidade das faturas e a ausência de prova de falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de ilícito na suspensão do fornecimento diante da legitimidade do débito.

A tentativa de rediscutir o mérito e revalorizar a prova ultrapassa os limites da via estreita dos embargos de declaração, não se configurando erro material, omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ERNANES SOARES MARIA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais, afastando a condenação e invertendo os ônus sucumbenciais.

O embargante fundamenta os
aclaratórios
em supostas omissões (art. 1.022, II e III, do CPC), alegando, ausência de análise sobre a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC;

falta de apreciação da tese de corte indevido de serviço essencial, em afronta ao art. 22 do CDC, ausência de valoração de documentos e reclamações administrativas indicativas de consumo atípico e

omissão quanto à análise de precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dano moral em casos de suspensão indevida de serviço público essencial.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a suficiência da fundamentação e o correto enquadramento jurídico dos fatos, afirmando que a insurgência busca apenas rediscutir matéria já apreciada (Cf. Id.

306565391).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verifico também presentes a legitimidade e a adequação recursal.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, não se verifica omissão relevante. O voto condutor enfrentou a questão probatória, reconhecendo a regularidade das faturas e a inexistência de prova idônea de defeito no hidrômetro ou de falha na prestação do serviço, bem como afastando a responsabilidade da concessionária pelo eventual aumento de consumo — atribuindo a hipótese, em tese, a problemas internos no imóvel, cuja manutenção compete ao consumidor (Regulamento AMAES, art. 46).

Quanto à alegação de inversão do ônus da prova, embora o acórdão não tenha se referido expressamente ao art. 6º, VIII, do CDC, a análise do conjunto probatório revela que a concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da medição e do faturamento, sendo insuficiente a prova produzida pelo autor para infirmar essa conclusão.

No tocante à suspensão do serviço, o acórdão assentou que, sendo legítimo o débito, a interrupção não configura ato ilícito, em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STJ.

Sobre os documentos e reclamações administrativas, estes foram implicitamente rechaçados como insuficientes para caracterizar defeito na prestação do serviço. O julgador não está obrigado a mencionar cada documento individualmente, bastando a fundamentação global que evidencie o motivo da conclusão adotada (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Também não há omissão quanto à jurisprudência colacionada, pois o acórdão adotou fundamentação em sentido contrário, o que afasta a necessidade de análise pormenorizada de cada precedente trazido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante a inadequação dos embargos para o fim pretendido, não aplico, por ora, a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo, contudo, que a reiteração protelatória poderá ensejar sua imposição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Ernandes Soares Maria, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025